Tribunal: STF
Processo: ARE 1358622
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DIRETA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, SEM LICITAÇÃO. SINGULARIDADE OU ESPECIALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 



    Uma vez não restando comprovado que os serviços advocatícios contratados diretamente pela municipalidade recorrente possuem natureza singular ou exigem notória especialização, não se justifica a contratação direta em razão da inexigibilidade de licitação. 



    APELO DESPROVIDO”. (pág. 51 do documento eletrônico 28). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 148 do documento eletrônico 28). 



    O Município de Rio Verde/GO interpôs novos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (pág. 210 do documento eletrônico 28). 



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5°, LV, 18 e 97, da mesma Carta, além de afrontar o disposto na Súmula Vinculante 10. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Trata-se de Ação Civil Pública com obrigação de não fazer interposta em face do Município de Rio Verde, em que o Tribunal a quo, além da análise da licitação referente ao caso concreto, vedou o referido ente municipal contratar serviços advocatícios especializados quando se tratar de serviços próprios dos Procuradores Municipais. 



    Observo que a matéria tratada nos autos guarda similitude com o assunto versado no RE 656.558 RG, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tema 309, no qual foi reconhecida a repercussão geral da questão constitucional relativa à possibilidade de contratação de determinados serviços, pela Administração Pública, com dispensa de licitação. Por oportuno, transcrevo a ementa da mencionada decisão: 



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE DETERMINADOS SERVIÇOS, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    Isso posto, com base no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único do RISTF, determino a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem, até a conclusão do julgamento do RE 656.558, da relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022. 



                Ministro Ricardo Lewandowski 



                            Relator